Tribunal: STF
Processo: Rcl 52295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Municipal de Saúde, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0001064-64.2021.5.22.0004.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Nesses termos, assevera que “não há qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade da decisão proferida da ADI 3395, que assegurou a competência da justiça comum para processar e julgar demandas que tenham como objeto a relação jurídico-estatutária entre servidores públicos e o poder público, visto que a concepção de relação de trabalho preconizada pelo inciso I do artigo 114 não é apta a abarcar tais relações”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    É o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    No presente feito, o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho por entender que a relação jurídica não seria de natureza administrativa. Destaco, pois, trecho desse julgado:



    “Dispõe o Art. 114, da Constituição Federal:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)



    I - As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Esse é o texto contido no documento constitucional. Todavia, no mesmo dia em que foi promulgada a EC n. 45/2004, percebeu-se a amplitude da competência da Justiça do Trabalho. Então, o Supremo Tribunal Federal, atendendo a apelos amplos, mas na hipótese prática nos autos da ADI 3395, subscrita pela AJUFE, ergueu, digamos assim, um 'cercadinho' na ampla planície da competência então conferida à Justiça do Trabalho. E o fez sem redução de texto, nos seguintes termos:



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária.



    Portanto, como regra constitucional, continua intacta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar dissídio envolvendo servidor público, exceto, estabeleceu a Suprema Corte, "o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária". Este, portanto, é o limite imposto. O mais que vier, qualquer elastério, caracteriza afronta à Constituição.



    Destarte, o regime estatutário é necessariamente formal. Em consequência, as contratações informais ou irregulares são apanhadas pelas regras da CLT, cujos artigos 3º e 442 conferem efeitos de relação de emprego à relação de trabalho em que se façam presentes a pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração, seja mediante contrato escrito ou verbal, expresso ou tácito. Situações essas que não se coadunam com o regime administrativo.



    Ora, a contratação irregular jamais pode ser considerada relação jurídico-estatutária, dado que esta deve ser necessariamente formal. Ademais, continua textualizada a competência trabalhista para processar e julgar os dissídios entre trabalhadores e o poder público, exceto os regidos pelo estatuto do servidor público, conforme o 'cercadinho' erguido pela decisão nos autos da ADI 3395, que compõe regra de exceção, portanto, de interpretação literal, não comportando elastério.



    A presente lide refoge ao conteúdo da referida decisão, não ofendendo, pois, a determinação contida no julgado. Não se vislumbra, nos presentes autos, a existência de relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas sim de típica relação trabalhista regida pela CLT. Nem se trata de contrato temporário, nem de contrato de locação de serviços, muito menos de servidor estatutário, mas sim de típica relação de emprego, jungida à CLT.



    É um equívoco pensar que o só fato de existir diploma estatutário no ente federativo ou lei própria regulando o regime especial é suficiente para configurar regime jurídico-administrativo. A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto.



    Sendo assim, no caso em apreço, trata-se de típica relação de emprego jungida à CLT, uma vez que a parte reclamante foi admitida nos quadros do ente reclamado sem a observância da regra constitucionalmente prevista de aprovação prévia em concurso público, e não há sequer a alegação de ocupação de cargo em comissão, razão pela qual deve ser mantida, in totum, a sentença que declarou a competência da Justiça do trabalho para apreciar e julgar a presente lide. 



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395 que concluiu que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001064-64.2021.5.22.0004, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do NCPC)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maço de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente